Tribunal: STF
Processo: Rcl 85512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aderlan da Silva Moitinho contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Em decisão datada de 12.08.2025 o eminente Magistrado que oficia nos autos do processo de execução criminal nº 7000361-12.2025.8.26.0114 em trâmite ao DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP concedeu ao apenado a progressão para o do regime semiaberto, entretanto, até a presente data não ocorreu a remoção do apenado a unidade de regime semiaberto, posto que aguarda a disponibilidade de vaga, e retornou da saída temporária diretamente à unidade prisional destinada exclusivamente aos presos em regime fechado”.



    Ao final, requer:  



    ”1. Deferir a liminar para que seja o Reclamante imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto; a persistir o constrangimento ilegal, seja-lhe assegurada a prisão domiciliar com a expedição do alvará de soltura. 



    2. Subsidiariamente, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP com a concessão do regime domiciliar ainda que se determine a utilização de monitoramento eletrônico com a expedição do termo de transferência.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente